Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-51.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001189-51.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO JOSE DE CAMPOS OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa natural, idosa e aposentada, contra decisão que denegou a gratuidade de Justiça. O indeferimento teve como fundamento exclusivo a opção do Requerente pelo procedimento comum, em detrimento do Juizado Especial. O Requerente pugnou pela benesse, alegando hipossuficiência e instruindo o inconformismo com documentos comprobatórios de sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a escolha do procedimento comum, ao invés do Juizado Especial, é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada, somente, mediante a existência de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

4. A simples escolha pelo procedimento comum, em lugar do Juizado Especial, não constitui indício suficiente para afastar tal presunção, especialmente por se tratar de faculdade processual do Suplicante, que pode optar pelo rito que melhor lhe atenda.

5. A interpretação da escolha do rito comum, como indicativo de capacidade financeira, viola o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV), ao impor obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

6. Os documentos acostados demonstram que o Acionante é idoso, aposentado, com renda mensal modesta, submetida a descontos fixos, inclusive referentes a contrato de cartão de crédito consignado, o que reforça a plausibilidade da alegação de hipossuficiência.

7. Não há, nos fólios, qualquer elemento concreto que comprove capacidade financeira do Demandante, tampouco indício de ocultação patrimonial, sendo indevido o indeferimento do benefício, com base em presunções abstratas.

8. A jurisprudência consolidada reforça o entendimento de que o indeferimento da assistência judiciária somente pode ocorrer, com base em prova inequívoca da suficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI nº 5025397-35.2020.8.24.0000, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 27.07.2021; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 27.04.1999, DJ 14.06.1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001189-51.2025.8.05.9000, tendo como Agravante
GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS
, sendo Agravado o
BANCO BMG S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .